Tribunal: STF
Processo: ARE 1500143
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Oliveira Arantes interpôs o presente agravo (eDoc 470) em face de decisão (eDoc 466) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 429) que está assim ementado:



    FEMINICÍDIO QUALIFICADO. Recurso defensivo e de Assistente de Acusação. Análise limitada ao objeto pretendido. Inteligência da Súmula/STF, nº 713 (“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”) PRELIMINARES. Nulidades. Ausência de citação válida e de defesa efetivamente constituída. Violação ao princípio da presunção de inocência por utilização do princípio in dubio pro societate. Inobservância ao CPP, art. 564, III, k) e parágrafo único. Imparcialidade do júri, em virtude do clamor público. Ofensa ao CPP, art. 212. Manifestação do Ministério Público após a defesa lançar contra-argumentos às razões da Assistente de acusação e ilegitimidade do recurso por ela interposto. Impertinência. Rejeição. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Impossibilidade. DOSIMETRIA. Preservação das qualificadoras e do índice de incremento. Desejado reconhecimento da atenuante da confissão. Inviabilidade, porque parcial e incompleta. Pena corretamente estabelecida. Regime fechado inalterado. DESPROVIMENTO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 449), apontam que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVII, XXXVIII, “a”, XVLI, LIV, LV, LVII, 93, IX, e 129, I, todos da Constituição da República.



    O Ministério Púbico opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    Processo penal. ARE. Pleito de reconhecimento de nulidades no julgamento pelo Tribunal do Júri e, subsidiariamente, de modificação da dosimetria da pena. 1. A argumentação do recorrente quanto à possibilidade de Repercussão Geral se mostra genérica. 2. Não possui repercussão geral o tema relativo à alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente o julgamento da causa de prévio exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STF. 4. As instâncias a quo não decidiram a lide ao teor das normas constitucionais indicadas no recurso extraordinário. 5. Pelo desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVII e XXXVIII, da Constituição Federal (impronúncia do recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria e do emprego inadmitido do adágio in dubio pro societate) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (RE 924.414 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 723.458 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.260.103 ED segundos AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.301.793 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    III – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura Supremo Tribunal Federal com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.026.689 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Ainda, em relação às ilegalidades apontadas na fixação da pena, observo que, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Ademais, em relação à suposta violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado os incisos citados, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 



    Finalmente, às alegações referentes a suposta violação ao art. 5º XXXVII, XXXVIII, “a”, e 93, IX, todos da Constituição Federal, por imparcialidade dos jurados e nulidades ocorridas na quesitação, relevante expor que tais questões já foram apreciadas, quando do julgamento do HC 242.656 AgR, de minha relatoria, oportunidade em que foram afastadas, tratando-se no caso de mera reiteração de pedido já apreciado.



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário com agravo e, na parte conhecida, nego provimento. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente